Tribunal: STF
Processo: RE 943141
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Multa e abuso do direito de recorrer. Evidente recurso protelatório. Imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Art. 1.026, § 2º, do CPC. Declaratórios rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de serviços públicos, especificamente no contexto do contrato de concessão de distribuição de gás, possui respaldo legal e contratual.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração não conhecidos. Condeno a parte embargante ao pagamento, em favor da parte embargada, da multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Determino a certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.